Tribunal: TJBA
Processo: 8003336-76.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003336-76.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO (ATRANSPI). INCUMBÊNCIA DE CONFECCIONAR E FORNECER CARTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO AO TRANSPORTE. VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO. TEMA 129 DO STJ E TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta por Manoel Araújo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, que reconheceu o direito do autor à gratuidade no transporte coletivo urbano com acompanhante, mas extinguiu o processo em relação à ATRANSPI por ilegitimidade passiva e indeferiu a condenação do Município de Ilhéus ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ATRANSPI possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, considerando sua atribuição de operacionalizar o sistema de bilhetagem do transporte público municipal; e (ii) estabelecer se o Município de Ilhéus deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em primeiro momento, analisa-se a preliminar de impugnação à gratuidade deferida à parte Autora, arguida pela Recorrida. Importa consignar que a gratuidade foi concedida, pelo MM Juízo a quo, na decisão de
ID 64010423
. Contudo, ao apresentar sua contestação
(ID 64010438)
a Ré não apresentou nenhuma irresignação, vindo a adotar esta atitude apenas em grau recursal
(ID 64010485)
. Com efeito, a Apelante não apresentou qualquer fundamento idôneo para que seja possível afastar a benesse concedida à Autora, que, inclusive, está representada pela Defensoria Pública, motivo pelo qual não merece acolhimento a preliminar arguida.

4. No mérito, cumpre analisar, inicialmente, a alegação da Apelante no que diz respeito à legitimidade passiva da segunda ré, ATRANSPI. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda buscando o reconhecimento do seu direito à gratuidade no sistema de transporte coletivo urbano, com acompanhante, em razão de retardo mental de moderado a grave, Cid-10, F79 (F71-F72), em comorbidade com Epilepsia G40
(ID 64010421, p. 3)
.

5. A sentença recorrida julgou procedente o pleito, mas somente em relação ao município, por entender, o Juízo
a quo,
que a ATRANSPI é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito.

6. De fato, a atribuição de assegurar o benefício do transporte coletivo urbano e gratuito às pessoas com deficiência é do ente municipal,
in casu
, o Município de Ilhéus.

7. Contudo, conforme afirma a própria Associação em sua contestação, é dela a competência para confeccionar e fornecer o cartão eletrônico de acesso ao serviço gratuito de transporte coletivo municipal
(ID 64010438, P. 7)
, que é justamente o que viabiliza o exercício do direito da autora, reconhecido na sentença.

8. Assim, em que pese a competência para a concessão do benefício seja do Município, cabe à Associação a viabilização material do exercício do direito à gratuidade do transporte, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Precedentes deste TJ-BA em casos idênticos.

9. No que tange à fixação dos honorários, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e goza de autonomia funcional e administrativa.

10. O direito ao recebimento, pela Defensoria Pública, dos honorários advocatícios quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso — no caso em tela, o Município de Ilhéus — não comporta discussão, o que é cristalizado pelo Tema n.º 129, do STJ.

11. Consigna-se, ainda, que em recente decisão do STF, no julgamento do Tema n.º 1002, restou definido que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
. Assim, o direito que já estava garantido,
in casu
, pelo posicionamento firmado no Tema n.º 129, do STJ, restou reafirmado pela Corte Suprema, uma vez que os honorários são devidos à Defensoria até mesmo quando a parte adversa é a Fazenda Pública que a remunera. Logo, verifica-se que não há qualquer óbice à condenação do ente municipal, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

12. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que, em demandas relativas ao direito ao transporte gratuito de pessoa com deficiência, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 §8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa.

13. Assim, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC, ficam arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, cuja condenação dos réus é solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus – ATRANSPI possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute a gratuidade no transporte coletivo urbano, pois detém atribuição específica para operacionalizar o sistema de bilhetagem e fornecer o cartão eletrônico necessário ao exercício do direito.

2. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua contra ente federativo diverso daquele a que pertence, devendo o valor ser fixado por apreciação equitativa.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009; LC Estadual nº 26/2006, art. 6º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005 (Tema 1002); STJ, Tema 129; TJ-BA, APL 0010894-56.2010.8.05.0103, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho; TJ-BA, APL 0006911-15.2011.8.05.0103, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo; TJ-BA, AI 8005303-09.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0504533-19.2017.8.05.0103, em que figuram como Apelante
MANOEL ARAUJO DOS SANTOS
e apelados
MUNICÍPIO DE ILHÉUS e ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA - ATRANSPI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de impugnação à gratuidade,
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a legitimidade passiva da
ATRANSPI
e

condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador Eduardo Caricchio

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08)